Tribunal: TCU
Processo: 019.497/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária da Agência Nacional de Transportes Terrestres relativa ao Exercício Financeiro de 2013.

Inteiro teor:
Acórdão 2278/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, nos termos do § 3o do art. 47 da ResoluçãoTCU 259/2014; b) julgar regulares as contas de Ana Patrizia Gonçalves Lira, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; c) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir indicados, em face das falhas adiante apontadas, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, expedindo-lhes quitação: c.1) Ivo Borges de Lima: postergação da pesquisa de satisfação dos usuários; c.2) Jorge Luiz Macedo Bastos: inconformidade na gestão de tecnologia da informação; deficiência dos controles internos administrativos e necessidade de reestruturação da Agência; deficiência dos controles internos na gestão dos ativos ferroviários; insuficiente motivação e demonstração técnica para a exclusão de trechos de rodovias no âmbito do Contrato 13/2000-MT, no processo administrativo que culminou na Resolução ANTT 4.236/2013; e não realização de audiência pública prévia à Resolução ANTT 4.236/2013; c.3) Natália Marcassa de Souza: insuficiente motivação e demonstração técnica para a exclusão de trechos de rodovias no âmbito do Contrato 13/2000-MT, no processo administrativo que culminou na Resolução ANTT 4.236/2013; e não realização de audiência pública prévia à Resolução ANTT 4.236/2013; c.4) Carlos Fernando do Nascimento: insuficiente motivação e demonstração técnica para a exclusão de trechos de rodovias no âmbito do Contrato 13/2000-MT, no processo administrativo que culminou na Resolução ANTT 4.236/2013; e não realização de audiência pública prévia à Resolução ANTT 4.236/2013; d) considerar atendidas as determinações constantes do item 1.7 (subitens 1.7.1 e 1.7.2) e da recomendação constante do subitem 1.8.1, todos do Acórdão 956/2016-TCU-Plenário ; e) dar ciência deste acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); f) arquivar o processo, com fundamento no inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.497/2014-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Apensos: Processo 019.671/2014-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ana Patrizia Goncalves Lira Ribeiro (XXX.524.582-XX); Carlos Fernando do Nascimento (XXX.696.027-XX); Ivo Borges de Lima (XXX.188.001-XX); Jorge Luiz Macedo Bastos (XXX.486.207-XX); Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.